Tribunal: TJMT
Processo: 0015056-66.2016.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-09
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PARECER NAT - PESSOA HIPOSSUFICIENTE - APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - BLOQUEIO – AFASTADO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.
2. "... em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 4°, inciso II do artigo 85, novo Código de Processo Civil...."
3. Consta do parecer do NAT: 3. “Quanto à urgência do procedimento: não há urgência ou emergência, não há risco de vida, porém sugere-se que o Autor tenha o acima relatado em prazo razoável de 30 dias, pois corre o risco de agravamento da estenose e maior dificuldade em sua correção. (Grifei) ”
4. Apelo provido. Sentença parcialmente retificada, para afastar a ressalva de bloqueio.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015056-66.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAIKON JONATAN SOARES DA MOTTA - CPF: 039.685.391-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (APELANTE), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PARECER NAT - PESSOA HIPOSSUFICIENTE - APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - BLOQUEIO – AFASTADO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. "...
em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 4°, inciso II do artigo 85, novo Código de Processo Civil...."

3. Consta do parecer do NAT: 3
.
“
Quanto à urgência do procedimento
: não há urgência ou emergência, não há risco de vida, porém sugere-se que o Autor tenha o
acima relatado em prazo razoável de 30 dias
, pois corre o risco de agravamento da estenose e maior dificuldade em sua correção.
(Grifei) ”

4. Apelo provido em parte. Sentença parcialmente retificada, para afastar a ressalva de bloqueio.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada de urgência no 15056-66.2016.8.11.0055 (226027) ajuizada por
MAIKON JONATAN SOARES DA MOTTA
contra o Apelante e o Município Tangara da Serra visando o fornecimento do procedimento cirúrgico de estenose da traqueia, conforme prescrição médica.

A sentença objurgada julgou procedente os pedidos contidos na inicial, confirmando antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos requeridos a providenciassem ao AUTOR a disponibilização do procedimento cirúrgico de estenose da traqueia, declarando extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Condenou o Estado de Mato Grosso nas custas processuais, mas, o isentou do pagamento ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC,
in verbis:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

Condenou os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados, desde já, em R$ 6.200,0 (seis mil e duzentos reais), a serem revertidos a advogada da parte Requerente.

O ESTADO DE MATO GROSSO
recorre da sentença sustentando a sua irresignação quanto a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios no importe fixado, alegando ser desarrazoado, requerendo que o valor seja reduzido.

Citando precedente jurisprudencial como reforço a sua tese.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões,
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
irresignado com a condenação em obrigação de fazer, alega perda do objeto pelo cumprimento da liminar, bem como requer em sede de reexame necessário a reforma da sentença para corrigir efeitos da condenação, passando a ser a sentença sem resolução de mérito pela perda do objeto. Aduz ainda ausência de modulação dos honorários sucumbenciais.

Pugna ao final para que seja reformada a sentença para que seja declarada extinta a demanda sem resolução de mérito ante o cumprimento da liminar, por ausência de interesse de agir, e, ainda por ser inócua a condenação de obrigação já realizada. Bem como, seja reformada a forma de fixação de honorários.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. José Zuqueti se manifestou "
pela ratificação da r. sentença, deixando de emitir parecer quanto ao recurso de apelação, nos termos e razões alhures exarado.”
(2379268)

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária em interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Tangara da Serra, visando a obtenção da cirurgia de estenose da traqueia.

Antes de adentrar no mérito, passo a tecer algumas considerações:

Consta dos autos que o substituído é regulado pelo SUS através do no 898 0000 9756 8491, sendo diagnosticado estenose da traqueia (p.13), não tendo condições de custear com o tratamento cirúrgico.

Segundo informações do parecer do NAT (laudo pericial) o procedimento cirúrgico foi regulado pelo SUS em 19.09.2016: (ID 1970433)

1.

Quanto à doença alegada
: o Autor é portador de estenose de traqueia

2.

Quanto à necessidade de procedimento solicitado
: O procedimento é contemplado pelo SUS, é necessária a cirurgia, nos termos do pedido na peça inicial.

3.

Quanto à urgência do procedimento
: não há urgência ou emergência, não há risco de vida, porém sugere-se que o Autor tenha o
acima relatado em prazo razoável de 30 dias
, pois corre o risco de agravamento da estenose e maior dificuldade em sua correção.
(Grifei)

Constata-se, pela informação trazida pelo Autor que o procedimento cirúrgico foi realizado somente em 12.06.2017, no Hospital Universitário Júlio Muller na Capital.

A tempo e modo, recorre o
ESTADO DE MATO GROSSO
sustentando a sua irresignação quanto a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Causídica do Autor, requerendo a redução da condenação aos qual foi lhe imposto.

Assiste razão o Apelo interposto,
uma vez que a respeito dos honorários advocatícios, dispõe o art. 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- PROCEDÊNCIA PARCIAL - APELO DA AUTARQUIA PARA FIXAÇÃO DE DATA PARA A CESSÃO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO DOENÇA - ARTIGO 59 E 62 DA LEI 8213/91 - IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO AUTOMÁTICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUAÇÃO - APELO DO INSS DESPROVIDO. APELO DO SEGURADO PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE

1. " [...] A referida alteração no RP foi considerada pela Jurisprudência desta e. Corte como contrária ao disposto no art. 62 da Lei 8.213/91, artigo que determina que o benefício seja mantido até que o segurado esteja considerado reabilitado para o exercício de atividade laboral, o que deverá ocorrer mediante procedimento administrativo com contraditório. Nesse sentido: AgInt no AREsp 968.191/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017; AgInt no REsp 1546769/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 03/10/2017; AgInt no AREsp 1049440/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017.IV - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1140297/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 28/05/2018).

2. " [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não é possível o cancelamento automático do benefício previdenciário através do mecanismo da alta programada, sem que haja o prévio procedimento administrativo, ainda que diante da desídia do segurado em proceder à nova perícia perante o INSS.3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1681461/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 30/05/2018)

3. "[...]
Diante da impossibilidade de fixação, em quantia certa, do valor devido a título de honorários advocatícios, devem estes ser definidos em liquidação da sentença, perante o juízo de execução. (Apelação / Remessa Necessária 2705/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2018, publicado no DJE 10/04/2018)

4. Apelo do INSS desprovido. Apelo do Segurado provido e Sentença retificada parcialmente. (N.U 0021037-12.2014.8.11.0002, 121456/2017, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 25/06/2018, publicado no DJE 06/09/2018)

Quanto aos honorário advocatícios, convém lembrar que o artigo 85 do novo CPC, em vigor desde o dia
18/03/2016
, em seus parágrafos 3o, 4o, tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública.

Observo que se a liquidação é necessária para destinar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória, há reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 4°, inciso II do artigo 85, novo Código de Processo Civil.

Por estas considerações
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para determinar que os honorários sejam fixados em liquidação de sentença, uma vez que a sentença e ilíquida

e RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença em Remessa Necessária, para afastar qualquer ressalva de bloqueio judicial, posto que houve o cumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2019